Tribunal: STF
Processo: ARE 1465329
Classe: ARE
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-11-30
Data de publicação: 2023-11-30

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de recurso extraordinário com agravo interposto contra acórdão assim ementado:



     “PREVIDENCIÁRIO. PENSÃO POR MORTE. COMPANHEIRA. EX-COMPANHEIRA PENSIONISTA. COMPROVADA SOMENTE A DEPENDÊNCIA ECONÔMICA DA EX-COMPANHEIRA DO SEGURADO. PENSÃO ALIMENTÍCIA. PROVA DOCUMENTAL. SENTENÇA PARCIALMENTE MANTIDA. JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. NEGAR PROVIMENTO À REMESSA NECESSÁRIA E À APELAÇÃO CÍVEL DE MARLENE CARDOSO SILVA E RETIFICAR DE OFÍCIO A SENTENÇA QUANTO À APLICAÇÃO DOS JUROS DE MORA E DE CORREÇÃO MONETÁRIA. 01. Ocorrido o óbito do instituidor da pensão em 17/11/2009, durante a vigência da Lei nº 8.213/91, com as alterações das Leis nºs 9.032/95 e 9.528/97 esta é a legislação aplicável à espécie. A relação de dependência das partes em relação ao instituidor deve ser comprovada conforme o disposto no artigo 16 da Lei nº 8.213/91. 02. Preliminarmente, não deve ser acolhido o pedido da apelante quanto à decretação de nulidade da sentença. 03. No mérito, foi comprovada somente a dependência econômica da ex-companheira pensionista com relação ao segurado. Pensão alimentícia. Prova documental. 04. Os juros de mora e a correção monetária de todo o período devem ser calculados de acordo com o Manual de Orientação de Procedimentos para os Cálculos na Justiça Federal, que já contempla tanto o entendimento do Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE 870947 (Tema 810) quanto do Superior Tribunal de Justiça no julgamento dos REsp 1495146/MG, 1492221/PR e 1495144/RS (Tema 905). Aplicação do Enunciado 56 da Súmula deste Tribunal, que dispõe: ‘É inconstitucional a expressão ‘haverá incidência uma única vez’’, constante do art. 1°-F da Lei n° 9.494/97, com a redação dado pelo art. 5° da Lei 11.960/2009. 05. Na forma do art. 85, §4°, II, do NCPC, tratando-se de acórdão ilíquido proferido em demanda da qual a Fazenda Pública faça parte, a fixação dos honorários, inclusive recursais, será feita na fase de liquidação, observando-se os critérios estabelecidos no art. 85, §§ 2° e 3°, do mesmo diploma legal. Porém, resta suspensa sua exigibilidade em virtude da gratuidade de justiça deferida à apelante (Evento 28), nos termos do artigo 98, § 3º do NCPC. 06. Negar provimento à remessa necessária e à apelação cível de MARLENE CARDOSO SILVA e retificar de ofício a sentença quanto à aplicação dos juros e de correção monetária.” (doc. eletrônico 35, p. 10)



 



    Os embargos de declaração que se seguiram foram desprovidos.



     No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal, alegou-se violação do art. 5º, XXXV e XXXVI, da mesma Carta.



    É o relatório. Decido.



    A pretensão recursal não merece prosperar.



    Isso porque, para decidir a controvérsia, o Tribunal de origem decidiu da seguinte forma:



    “Inicialmente, há de ser afastada qualquer hipótese de nulidade da sentença, haja vista que todas as afirmações contidas nas razões recursais quanto a esse particular não refletem o que foi demonstrado no processo. Como se observa nos autos, eventos 90, 101, 113, 126, 133, 134 e 141, todas as testemunhas indicadas pela segunda ré foram intimadas e, com exceção de Regina Célia Magalhães, todas compareceram à Audiência de Instrução e Julgamento. A afirmação de que a enfermeira, que prestava o atendimento como cuidadora do falecido, e a filha em comum do casal eram muito próximas e não poderiam prestar seus depoimentos não possui qualquer respaldo, sobretudo pelo fato de o de cujus ter ido morar com a filha, como, inclusive, admite a própria recorrente. Logo, ao contrário do afirmado, eram imprescindíveis ao caso.



    Não houve, ainda, qualquer prejuízo à defesa por suposta falta de intimação do advogado, haja vista sua presença em audiência. 



    No que toca à alegação de que não houve intimação da parte autora com relação a sua reconvenção, inexiste fundamento para a alegação de nulidade por suposto prejuízo alheio. Ademais, a autora esteve plenamente ciente do pedido contraposto, tanto que apresentou sua peça de resposta (evento 38). 



    Quanto à suposta ‘dúvida’ em relação à continuidade do pagamento de alimentos, a qual ensejou a alegação de não atendimento a requerimento de intimação do empregador do de cujus, os elementos juntados aos autos até então são cabais em demonstrar que era paga pensão alimentícia à autora até o momento da morte do instituidor da pensão, como se observa da sentença que homologou o acordo de separação do casal, do ofício que determina a reserva do percentual destinado aos alimentos da autora, da declaração de imposta de renda de 2009, ano do óbito, e, finalmente, do ofício da PETROS à autora, cientificando-a da concessão de suplementação de pensão (evento 1, anexos 6, 7 e evento 26, out23). Em relação à matéria de fundo, a questão submetida à apreciação pelo recurso diz respeito à existência de união estável entre a segunda ré, ora recorrente, e o falecido segurado, haja vista sua exclusão como beneficiária da pensão por morte deixada pelo de cujus. Ao avaliar o caso, o Juízo a quo houve por bem excluí-la do rateio da pensão com a autora em razão do fim da coabitação:



    [...]



    Por sua vez, a recorrente traz como principal prova de sua união com o segurado a escritura de união estável, datada de 28.08.2008 (evento 1, anexo 5). Além dessa prova, a recorrente juntou a nota de compra de um celular em nome próprio em janeiro de 2008; carteiras e uma declaração da Associação de Membros-Beneficiários da Petros - AMBEP no sentido de que era beneficiária da Assistência Médica da AMBEP – AMEA em 26.08.2008; um bilhete do autor datado de 23.06.2007; conta de gás (evento 26, out34, 39, 43). 



    Pelo seu conjunto, não há dúvidas de que, por certo período de tempo, a recorrente foi companheira do segurado, provavelmente entre 2007 e 2008. Porém, a época em que Marlene Silva reuniu a documentação comprobatória da união estável coincidiu justamente com a piora do estado de saúde do falecido Sr. Adolpho (evento 1 anexos 8 a 14) e a certeza de que ele passou a residir com sua filha, de acordo com o depoimento das testemunhas, o que denota que a segunda ré, verificando a separação, procurou resguardar seu futuro diante do provável falecimento do ex-companheiro mediante reunião de provas de sua relação em agosto de 2008. 



    Diante desse quadro, haveria a necessidade de demonstração no sentido de que o de cujus custeava as despesas da segunda ré durante o ano de 2009, não sendo suficiente, para tanto, o custeio do plano de saúde, benesse a qual, diga-se de passagem, também era conferida à autora (evento 1, anexo 8). 



    Acrescente-se que, mesmo que haja uma escritura de união estável lavrada em cartório, é preciso afirmar que essa não faz, necessariamente, prova para o futuro, havendo a necessidade de demonstrar que a união perdurou até a morte do segurado, especialmente porque aquele documento não foi submetido ao contraditório e não foi corroborado pelas provas dos autos. Portanto, não pode ter efeitos previdenciários.



     Ressalte-se que a dependência econômica presumida reconhecida àquelas pessoas enumeradas noart. 16, I, da Lei 8.213-1991, nos termos do parágrafo 4º do mesmo dispositivo legal (‘o cônjuge, a companheira, o companheiro e o filho não emancipado, de qualquer condição, menor de 21 (vinte e um) anos ou inválido ou que tenha deficiência intelectual ou mental ou deficiência grave’) é afastada quando encerrada essa condição. Valendo dizer, a autora não era mais companheira ao tempo do falecimento do segurado. 



    Nesse sentido, a lei previdenciária confere à companheira status semelhante ao de casada, no qual o cônjuge, com o fim do casamento, tem a possibilidade de recebimento de pensão por morte, desde que demonstre a efetiva dependência econômica em relação ao cônjuge segurado. Para tanto, o recebimento de pensão alimentícia pela companheira já se mostra suficiente para a habilitação ao recebimento de pensão por morte. É o que se verifica claramente no artigo 17, II, do Decreto 3.048-1999:



    [...]



    Nesse sentido, a companheira faz jus à pensão por morte no caso de demonstrada a dependência econômica por meio de prestações que equivalham a uma pensão alimentícia, mesmo sem ser uma obrigação constituída por uma decisão judicial. E, como, no caso, não está suficientemente provada a ocorrência de união estável até a época do falecimento, a recorrente não pode ser enquadrada como dependente do segurado, nos termos do art. 16, I e parágrafos 3º e 4º, da Lei 8.213-1991, havendo de ser confirmada a sentença na parte em que determina o fim da divisão da pensão por morte.



    [...].” (doc. eletrônico 35, pp. 2-4)



     



    Verifica-se, portanto, que para divergir do acórdão recorrido e verificar a procedência dos argumentos consignados no recurso extraordinário, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório dos autos — o que é vedado pela Súmula 279/STF — e das normas infraconstitucionais aplicáveis ao caso, de modo que eventual ofensa à Constituição Federal seria indireta, o que inviabiliza o recurso. Nesse sentido, destaco os seguintes julgados desta Corte :



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CIVIL. RECONHECIMENTO DE UNIÃO ESTÁVEL .REEXAME DE FATOS E PROVAS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA STF 279. PRECEDENTES. AGRAVO IMPROVIDO, COM APLICAÇÃO DE MULTA. I – Inviável em recurso extraordinário o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos. Incidência da Súmula 279 do STF. II - Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4°, do CPC.” (ARE 1.067.905 AgR/PB, Min. Rel. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 30/10/2017).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AÇÃO DE RECONHECIMENTO DE UNIÃO ESTÁVEL POST MORTEM. POLO PASSIVO COMPOSTO DE HERDEIROS. NEGAÇÃO VEEMENTE DOS FATOS. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. INCONFORMISMO DA AUTORA. APELAÇÃO PROVIDA. FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. 1. Não se presta o recurso extraordinário para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos (Súmula nº 279/STF). 2. Agravo regimental desprovido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação. 3. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita.” (ARE 1.292.197 AgR, Min. Rel. Luiz Fux (Presidente), Tribunal Pleno, DJe 2/2/2021).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CIVIL. SEPARAÇÃO DE FATO. UNIÃO ESTÁVEL. POSSIBILIDADE. HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. REQUISITOS PARA O RECONHECIMENTO DA UNIÃO ESTÁVEL. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” (ARE 1.306.577 AgR-segundo/DF, Min. Rel. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 1º/6/2021).



    Posto isso, nego provimento ao recurso (art. 932 do CPC).



    Publique-se.



    Brasília, 30 de novembro de 2023.



Ministro Cristiano Zanin



Relator